Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005547-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegação de ilegitimidade passiva. Alegação de invasão do imóvel por terceiros e alteração da base de cálculo. Mérito. Cabe pontuar que, quando da propositura do agravo de instrumento, cabe ao relator tão somente a análise da questão no que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de cognição sumária, limitado à análise de matérias de ordem pública e questões cujo reconhecimento prescinda de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 204 do CTN, sendo ônus do executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade. Constando o nome da agravante na CDA como responsável pelo débito tributário, cabe a ela demonstrar a perda da posse e dos atributos da propriedade por suposta invasão clandestina, bem como a alteração fática do imóvel para fins de recálculo da exação, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Outrossim, a análise da regularidade da cobrança, bem como a verificação da ocorrência ou não de ocupação consolidada por terceiros, são questões que extrapolam o âmbito da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzidas pela via adequada. Agravo de instrumento improvido.